Tribunal: TJMT
Processo: 0109810-68.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AUTOR(A):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

REU(S):

LUIZ GUILHERME TABORGA SALAZAR

Vistos etc.
O pedido de levantamento do depósito prévio formulado às fls. 703/709 restou deferido por esta Magistrada por meio da decisão datada de 1o/12/2021.
Ocorre que em consulta ao sistema do Siscondj-MT não há qualquer informação de vinculação de valores referente ao presente feito, estando ‘zerada’ a conta vinculada, impossibilitando a emissão do alvará respectivo.
Diante disso, intime-se a parte interessada para comprovar nos autos a efetiva realização do depósito prévio, mediante documento comprobatório correspondente.
Com o cumprimento da determinação retro, requisite informação do setor responsável, procedendo-se à vinculação respectiva – se efetivado o recolhimento, retornando-me conclusos os autos para as providências devidas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora